Tribunal: STF
Processo: Pet 12250
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pelo requerente, nos seguintes termos:



    “6. Em paralelo com a situação individual do Peticionário, a partir de 2019, teve início no palco midiático nacional a divulgação de diversas mensagens de texto trocadas entre os protagonistas da operação Lava Jato, tanto da magistratura, quanto do Ministério Público Federal. Tais mensagens demonstram o estado inconstitucional de coisas que foi a aludida operação, bem como as ilegais manobras processuais que foram realizadas pelos seus principais personagens em desfavor de investigados e acusados. O conteúdo integral de tais mensagens foi, posteriormente, apreendido no âmbito da operação Spoofing. 



    7. Diante das revelações de irregularidades processuais trazidas à tona com as mensagens da operação Spoofing, diversas defesas começaram a requerer acesso ao conteúdo dos diálogos, bem como a usar tal conteúdo em favor do investigado ou do acusado. Foi por tal razão que, em 06.09.23, no âmbito da Reclamação nº 43.007, esse Exmo. Min. Relator, de maneira ampla, autorizou que todos os investigados e réus da operação Lava Jato tivessem acesso às mensagens apreendidas na operação Spoofing, a fim de aquilatar se o conteúdo de tais diálogos denunciava ou não irregularidades cometidas contra os mencionados investigados ou acusados na aludida operação. 



    8. Na sequência, no bojo destes autos de Petição nº 11.972, esse Exmo. Min. Relator deferiu pleitos realizados pelas empresas J&F e NOVONOR, as quais foram envolvidas no âmbito da operação Lava Jato e se viram obrigadas a firmar Acordos de Leniência. Em seus pedidos, tais pessoas jurídicas requereram que esse Exmo. Min. Relator conferisse acesso integral da J&F e da NOVONOR às mensagens da operação Spoofing, bem como que ele suspendesse as obrigações decorrentes dos Acordos de Leniência das requerentes, até que elas pudessem avaliar em tais mensagens quais foram as irregularidades cometidas pela Lava Jato contra suas pessoas. Tais requerimentos foram, prontamente e justamente, deferidos. 



    9. Ocorre que a mesma causa de pedir que levou tais empresas a requererem o que foi deferido por esse Exmo. Min. Relator, igualmente existe com relação ao Peticionário. E isto porque diversas mensagens da operação Spoofing já divulgadas pela mídia dão conta de que possíveis e graves irregularidades processuais foram também cometidas com relação a ADIR ASSAD. De fato, as mensagens divulgadas pela imprensa demonstram que a Lava Jato se utilizou de procedimentos não republicanos para atingir a esfera de liberdade do Peticionário, compelindo-o a celebrar um acordo de colaboração premiada com referida operação sem qualquer autonomia da vontade. Vejamos, então, quais são as mensagens já divulgadas pela mídia com relação a ADIR ASSAD.



    (...)



    15. Em síntese, do até agora exposto, tem-se que as mensagens obtidas na Operação Spoofing escancaram duas possíveis irregularidades envolvendo a colaboração de ADIR ASSAD. A primeira consiste na utilização de métodos de pressão não republicanos pela acusação com o único fim de que o Peticionário firmasse um acordo de colaboração premiada. Fato este que, caso comprovado, retira qualquer voluntariedade do Peticionário quando da assinatura de referida avença. A segunda consiste em uma possível violação ao sistema acusatório, diante da imparcialidade do relator da apelação criminal de ADIR ASSAD junto ao E. TRF-4. 



    16. Ocorre que, até o momento, ADIR ASSAD segue cumprindo as penas previstas em seu acordo de colaboração premiada, a despeito da existência de sérios indícios que maculam a sua voluntariedade em firmar a referida avença. Entretanto, até este momento, o Peticionário não pode analisar a íntegra das mensagens obtidas na Operação Spoofing, as quais podem demonstrar, de uma vez por todas, a irregularidade de seu pacto de cooperação.”



    Ao final, requer o seguinte:



    “(...), diante da necessidade de se respeitar a hipótese jurídica definida por Vossa Excelência nestes autos e tendo em vista a semelhança processual entre os casos, com fundamento no que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência neste caderno processual, em favor de ADIR ASSAD. E isto a fim de que seja concedido ao Peticionário o acesso à íntegra das mensagens obtidas na Operação Spoofing, com a suspensão da obrigação de ADIR ASSAD de pagar a multa premial prevista em seu acordo de colaboração premiada, em razão das fundadas dúvidas a respeito da voluntariedade deste último quando assinou referida avença. E isto pelo tempo necessário para que esta Defesa possa analisar o enorme conteúdo de referidos elementos probatórios. ”



    Posteriormente, o requerente apresentou petição (Protocolo STF nº 30656/2024), na qual noticia fatos posteriores ao pleito inicial, assim relatados:



    “2. Ocorre que, posteriormente à apresentação do pedido de extensão, verificam-se dois acontecimentos acerca dos quais faz-se necessário tecer algumas considerações. Dessa forma, o presente petitório será dividido em duas partes. Em um primeiro momento, se destacará que, diferentemente do que ocorreu na Pet. nº 12.182 – formulada por JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO e com pleitos similares aos que ora se apresentam –, o Acordo de Colaboração Premiada de ADIR ASSAD foi celebrado com a força-tarefa da operação “Lava Jato” e homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de forma que Vossa Excelência é o julgador competente para apreciação do pedido de suspensão, e não o Exmo. Min. Edson Fachin. Em um segundo momento, se exporá que, assim como a NOVONOR informou nos autos de Pet. nº 11.972, ADIR ASSAD também não teve acesso à integralidade do material apreendido no bojo da operação “Spoofing”, mas apenas a cerca de 4% (quatro porcento) dos arquivos.



    (...)



    12. Dessa forma, verifica-se que: i) a situação processual de ADIR ASSAD difere da de JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO, na medida em que seu acordo de colaboração premiada não foi homologado por essa Suprema Corte, não havendo falar, portanto, em necessidade de declinação do pedido de suspensão do pacto a outro Exmo. Ministro desse Supremo Tribunal Federal; e ii) ainda há empecilhos para o efetivo cumprimento da decisão cujos efeitos se pretende sejam estendidos, uma vez que, mesmo após deferido o acesso à integralidade do material, somente se obteve cópia de 4% (quatro porcento) dos arquivos.”



    Diante do narrado, requer



    “em adição ao teor do petitório mencionado, seja deferido o acesso à íntegra do material amealhado na operação “Spoofing”, incluindo os 7 TB (sete terabytes) de arquivos e os 36 (trinta e seis) outros elementos probatórios eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal, quer seja através da Secretaria Judiciária desse Supremo Tribunal Federal ou por meio do envio de ofícios ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Distrito Federal e à Polícia Federal autorizando o espelhamento da integralidade dos elementos probatórios coletados na referida operação policial.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que já foram deferidos diversos compartilhamentos das informações constantes dos autos da Rcl 43.007 com órgãos oficiais, tais como o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria da Receita Federal, dentre outros, além de também ter sido franqueado o acesso a tais informações para particulares na defesa de suas posições jurídicas e de seus interesses. 



    Nesse sentido, trago à colação manifestação do Ministro Ricardo Lewandwski, relator original do feito, nos seguintes termos: 



    “(....) esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht. 



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 



    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça. 



    É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF). 



    Não fosse isso, registro que, no julgamento da ADPF 572/DF, relator Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte declarou, por ampla maioria, vencido somente o Ministro Marco Aurélio, a constitucionalidade da Portaria do Gabinete da Presidência do STF 69/2019, que instaurou o Inquérito 4.781/DF no âmbito deste Tribunal. Naquela ocasião, destacou-se a possibilidade da realização de investigações de natureza penal por distintos órgãos, sempre com observância dos limites impostos pela Lei Maior, conforme assentado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Confira-se: 



    ‘Como salientei, não confundamos privatividade da ação penal pública no sistema acusatório - consagrada pela Constituição de 1988 - com investigações penais, com a possibilidade de diversos órgãos realizarem investigações penais. A própria legislação estabelece, e esta Suprema Corte, já, por diversas vezes, proclamou constitucional. Cito as mais importantes. 



    No âmbito do Poder Executivo, a legislação permite investigações criminais realizadas pela Receita Federal do Brasil, pela delegacia da Receita e seus escritórios de pesquisa e investigação, os chamados ESPIS. 



    O próprio Banco Central do Brasil tem um Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros, e, no caso de liquidações extrajudiciais, faz -se todo um procedimento investigativo onde toda a prova produzida acaba sendo levada ao Ministério Público para eventuais ações contra o sistema financeiro. 



    Da mesma maneira, no âmbito do Poder Legislativo, há previsão constitucional de investigações realizadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito - art. 58, § 3º. Mesmo antes dessas previsões, foi muito bem lembrado aqui pelo Doutor Levi, ilustre Advogado-Geral da União, acórdão de lavra do Ministro Paulo Brossard que dizia ser inerente ao Poder Legislativo a possibilidade de investigação, de realizar diligências investigatórias, mesmo antes da previsão expressa de CPIs, no art. 58, § 3º, da Constituição Federal. Temos investigações feitas pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso de crimes cometidos em suas dependências - artigo 269 da Resolução nº 17 do Regimento Interno da Câmara. 



    Ou seja, há uma série de previsões e possibilidade de investigações pré-processuais no Executivo e no Legislativo. No âmbito do Judiciário, também há essas previsões. 



    Quero lembrar a todos outra tradicional hipótese de investigação criminal: a presidida pelo tribunal competente para processar e julgar magistrado acusado da prática de infração penal - previsão do art. 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, também recepcionado pela Constituição de 1988. 



    Assim como quero recordar - fui, por muito tempo, promotor de falências e atuei nesses inquéritos - inquérito presidido por juiz de Direito na vara em que tramita processo de falência, para apuração de infrações falimentares - substituição do antigo inquérito judicial falimentar, mas continua a investigação existente. Há previsão em todos os regimentos internos dos tribunais de instauração de inquéritos para apuração de infrações penais ocorridas em suas sedes ou dependências. 



    Há possibilidade, portanto, de que investigações criminais sejam executadas ou conduzidas, inclusive iniciadas, sem solicitação do Ministério Público ou sem ato de ofício da Polícia Judiciária e que possam ser executadas ou conduzidas por órgãos e autoridades estranhos à própria Polícia Judiciária. Não é incomum na legislação brasileira. O sistema jurídico brasileiro admite essa possibilidade, consagra essa possibilidade e esta, de forma alguma, em momento algum, conflita com o sistema acusatório. 



    O que prevê o art. 129, I? Volto a insistir: prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Quem formará - mediante inquérito policial, peças de informação, inquérito judicial - sua opinio delicti para promover a ação penal, aí, sim, é o Ministério Público. Devo dizer, novamente, que foi um grande acerto da Constituição de 1988.’ (e-Doc. 406). 



    No caso dos autos, requer-se o compartilhamento diante do fato de que “provas estas que levantam sérias dúvidas a respeito da voluntariedade do Peticionário quando assinou seu acordo de colaboração premiada.” 



    Registro, por oportuno, que pedidos no mesmo sentido têm sido deferidos por esta Suprema Corte, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 45.762-AgR Segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/9/21). (Grifos nossos).



    “Reclamação. Alegação de descumprimento de decisão desta Corte que concedeu habeas corpus de ofício. Pedido de declaração de suspeição de Procurador da República. Não conhecimento. Descumprimento de anterior decisão proferida pelo STF a partir da reutilização de fatos e fundamentos jurídicos já afastados em decisão anterior. Concessão de salvo-conduto para impedir novas prisões com base nos mesmos fatos e fundamentos. Acolhimento. Alegação de incompetência da autoridade coatora e da competência da Justiça Eleitoral. Questão amplamente demonstrada a partir dos elementos carreados aos autos. Concessão de habeas corpus de ofício. Art. 654, §2º, do CPP. Pedido de acesso a dados da operação Spoofing. Demonstração da relação de pertinência. Deferimento condicionado à autorização do Ministro Relator. 1. Não conhecimento de pedido de suspeição/impedimento de Procurador da República. 2. Reclamação julgada procedente para declarar a ilegalidade das prisões dos requerentes e conceder salvo-conduto para que não sejam presos com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já refutados. 3. Concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 4. Deferimento do pedido de acesso às informações produzidas nos autos da Rcl. 43.007, desde que autorizado pelo Ministro Relator.” (Rcl nº 32.081/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/21). 



    No tocante ao pedido de suspensão da obrigação de pagar a multa premial prevista no acordo de colaboração premiada firmado pelo requerente, ante a alegada ausência de voluntariedade, anoto que se revela prematura qualquer análise nesse sentido por esta Suprema Corte e ressalto que pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo natural do feito.



    Ademais, ainda no tocante ao mencionado pedido de suspensão, anoto a ausência de correspondência entre a controvérsia arguida e o conteúdo firmado no paradigma invocado (Petição nº 11.972), no âmbito do qual foi proferida decisão em processo de índole subjetiva em que a parte requerente não figura como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 



    Em face do exposto e na linha das decisões anteriormente proferidas nos autos da Rcl 43007 e dos precedentes citados, defiro em parte o pedido, para determinar ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal que assegure ao requerente, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente